Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-15.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RÉU NÃO CITADO. INÉRCIA DA CREDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação e localização do bem objeto da demanda são indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
2. Após a devida intimação, a inércia do autor em promover a localização do bem acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. A instrumentalidade das formas não é cabível ao tratar-se de elemento fundamental do processo.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.